Tribunal: TJDFT
Processo: 0707285-57.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707285-57.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADALBERTO GALDENCIO DE MORAIS APELADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ADALBERTO GALDENCIO DE MORAIS contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará que, em ação de cobrança ajuizada por BANCO BRADESCO S/A, julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu/apelante a pagar ao autor a quantia de R$ 92.023,93 (noventa e dois mil, vinte e três reais e noventa e três centavos), com as devidas atualizações. DECIDO. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, requisito objetivo de admissibilidade recursal. A ausência dessa comprovação acarreta a preclusão e a deserção, impedindo o conhecimento do recurso. No caso em análise, o apelante deixou de atender ao requisito. Esta relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu/apelante e concedeu prazo de 5 (cinco) dias úteis para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o e 1.007 do CPC. Consoante certidão de ID 76767399, o prazo assinalado transcorreu in albis, permanecendo, portanto, não suprida a exigência legal para o prosseguimento do processo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 5 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator